Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos, a recorrente assevera que o aresto foi contraditório e omisso ao deixar de analisar todos os argumentos trazidos pelas partes, como a dispensabilidade de se ter Grupo Econômico com empresas do mesmo ramo empresarial, assim como quadro societário e também CNPJs diferentes. Argumenta que há contradição quanto à identidade de endereços, assinalando que tais empresas não coexistem no mesmo local, mas possuem a localização temporária em endereços similares em razão da demora na atualização dos dados na Junta Comercial. Assinala que inexiste confusão patrimonial, mas simples bom relacionamento entre as empresas. Por fim pede o prequestionamento do artigo 513, §5o do Código de Processo Civil.
2. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente manteve a decisão agravada, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica considerando que há identidade de endereços, bem como que os serviços prestados pela devedora são pagos à agravante, portanto, tem-se por configurada a confusão patrimonial necessária a justificar a desconsideração da personalidade jurídica
3. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.